Tribunal: TJES
Processo: 0031152-69.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031152-69.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONI GOMES CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0031152-69.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONI GOMES CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO.

CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. TESE NÃO AFASTADA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juiz não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
.

2
.
O Juízo singular
apontou os elementos que evidenciaram o porte das armas de fogo, fazendo menção, inclusive, à tentativa do recorrente consistente em evitar a responsabilidade penal
, notadamente quando o menor chegou a assumir a propriedade das duas armas de fogo. Tais circunstâncias, de per si, apontam o convencimento do magistrado acerca da tipicidade da conduta. Nesse particular, é possível extrair ainda, da sentença, o registro expresso da tipicidade a partir da natureza formal atribuída à corrupção de menores, o que rechaça a arguição de nulidade
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0031152-69.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONI GOMES CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Roni Gomes Cândido
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos
14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90
,
condenando-o à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

O apelo limita-se à arguição de nulidade da sentença, a qual
não teria enfrentado a tese relativa à atipicidade do crime de

corrupção de menores
, suscitada na origem.

Embora as peças formuladas pela defesa técnica sejam de difícil compreensão, é possível extrair, ainda nas
alegações finais (fls. 205-206)
, a alegação da
atipicidade em relação ao crime de corrupção de menores
.
Frise-se, a defesa não apontou expressamente a tese ora suscitada nas alegações finais, realizando abordagem truncada, sem mencionar a palavra ”
atipicidade”.
Há, no entanto, abordagem acerca da imputação do tipo penal da corrupção de menores, a qual estaria apoiada na
vida pregressa do adolescente
, detentor de uma “
vida criminosa
”.

Pois bem.
A questão é de simples solução e
o apelo não merece acolhimento
.

Isso porque, a jurisprudência é assente de que
o juiz
”
não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
tampouco a se
manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(AgRg no HC n. 404.147/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/03/2019).

Na espécie, o MM. Juízo singular
apontou os elementos que evidenciaram o porte das armas de fogo, fazendo menção, inclusive, à tentativa do recorrente consistente em evitar a responsabilidade penal
, notadamente quando o menor chegou a assumir a propriedade das duas armas de fogo. Tais circunstâncias, de per si, apontam o convencimento do magistrado acerca da tipicidade da conduta. Nesse particular, é possível extrair ainda, da sentença, o registro expresso da tipicidade a partir da natureza formal atribuída à corrupção de menores, o que rechaça a arguição de nulidade. Vejamos um trecho da sentença:

“De acordo com o referido dispositivo, consiste em crime autônomo a prática de crime envolvendo criança ou adolescente,
bastando que com ele pratique infração penal
. É consabido, que envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação em crime.

Conforme dispõe da denúncia, o Acusado quando dos fatos,
encontrava-se na companhia do adolescente
.

Ao ser ouvido na esfera policial, o adolescente tentou assumir para si a propriedade e posse das duas armas, dizendo que portava as duas armas , como sempre fazem os menores quando acompanhados de maiores pois sabem que assumem a propriedade mas não possuem responsabilidade criminal, encontrando uma forma cômoda de ficar bem com o parceiro de crimes sem sofrer as consequências do crime. Este adolescente declarou que ele e o acusado estavam indo “dar um ataque” aos rivais no Bairro Feu Rosa.

Disse que seguiam para “acertar de contas” e conversar com os MKS e o que dê, deu”, ou seja, pouco lhe importava as consequências deste acerto.

Dessa forma, comprovado o envolvimento do adolescente nos fatos descritos na denúncia, a condenação do acusado é medida que se impõe”.

Em outros termos, há referência aos
elementos probatórios
que, a um só tempo, evidenciam a
tipicidade
da conduta e a
materialidade
e a
autoria
delitiva.

Isso posto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao apelo.